Tribunal: TJSP
Processo: 2277034-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de bloqueio de ativos financeiros dos executados, após celebração de acordo que vinha sendo regularmente cumprido. Atuação temerária e de má-fé que dá ensejo às penalidades previstas para o improbus litigator e à repetição dobrada do valor bloqueado. Dano moral, no entanto, não caracterizado.
Uma vez que as coexecutadas são sociedades empresárias,

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de bloqueio de ativos financeiros dos executados, após celebração de acordo que vinha sendo regularmente cumprido. Atuação temerária e de má-fé que dá ensejo às penalidades previstas para o improbus litigator e à repetição dobrada do valor bloqueado. Dano moral, no entanto, não caracterizado.
Uma vez que as coexecutadas são sociedades empresárias, não há falar em dano moral, mas em dano à honra objetiva. E tal dano não foi demonstrado nos autos. Elas alegam que deixaram de honrar seus compromissos, restando impedidas de pagar salários aos seus empregados. No entanto, instadas a comprovar suas alegações, tão-somente alegaram que tiveram que tomar empréstimo a um "amigo pessoal", de forma verbal. Ora, em primeiro lugar, não foi produzido nem início de prova nesse sentido. Em segundo lugar, se ela realmente tomou empréstimo para quitar seus compromissos, sua imagem perante seus colaboradores não restou abalada. Impossível reconhecer dano à honra objetiva em relação a elas. No que tange ao coexecutado pessoa física, não houve alegação de padecimento de dano moral – o que, aliás, é mesmo sintomático, uma vez que o valor bloqueado em sua conta bancária foi somente R$70,14. Divorciado de consequências extraordinárias, o bloqueio, por si só, não teve aptidão para lhe causar abalo psicológico.
Agravo provido.